Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-06.2024.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-06.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TANIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 013.168.101-00 (APELANTE), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), AQUIANE SILVA DO AMARAL - CPF: 043.262.661-12 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), VALDEMIR PEGO DO AMARAL - CPF: 843.755.071-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR PEGO DO AMARAL - CPF: 843.755.071-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou a ré à restituição de valores recebidos indevidamente a título de Benefício de Prestação Continuada, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2.

A controvérsia devolvida à instância superior restringe-se à negativa da gratuidade judiciária, indeferida pelo juízo de origem sem oportunizar à parte interessada a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte para complementação probatória quanto à gratuidade da justiça, bem como se os documentos apresentados em grau recursal são suficientes para o deferimento do benefício.

III. Razões de decidir

4. A ausência de oportunidade para a produção de prova da condição econômica da parte configura violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988, e art. 99, §1o, do CPC.

5. A apresentação, em grau recursal, de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência — como CTPS, inscrição no CadÚnico e declaração de ausência de rendimentos — autoriza o deferimento da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza cerceamento de defesa a negativa de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. 2. A juntada de documentação idônea em grau recursal, respeitado o contraditório, autoriza a concessão do benefício da gratuidade judiciária.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TÂNIA EVANGELISTA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de de obrigação de fazer, movida por Aquiane Silva do Amaral, representada por seu genitor Valdemir Pego do Amaral, que julgou procedente os pedidos inicial para condenar a ré/apelante a restituição da importância

de R$ 30.420,00 referentes ao Benefício de Prestação Continuada no 5334562202, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir do pagamento dos valores retroativos; foi condenada ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz a apelante que vive em condições de comprovada vulnerabilidade e, desde 08 de julho de 2.020 encontra-se desempregada, devidamente comprovado pelo CTPS anexada aos autos. Exerce trabalho informal como babá, com rendimentos que não excedem um salário-mínimo. Está inscrista no CadÚnico e não recebe qualquer benefício previdenciário ou assistencial.

Requer seja admitido o recurso, dando provimento para com o fim de conceder benefício da justiça gratuita à apelante.

Nas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso e a concessão da tutela antecipada para bloqueio do montante de R$ 30.420,00 (trinta mil quatrocentos e vinte reais), junto à conta bancária da Apelante Sra. Tânia Evangelista Silva do Amaral, mantida no Banco Cooperativa de Crédito Sicredi S/A, Agência 0748, OP 420433, localizada em Nova Marilândia/MT, proveniente do benefício BPC no 5334562202, a fim de assegurar os direitos da Apelada.

A PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por Tânia Evangelista da Silva contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou a devolução da quantia de R$ 30.420,00, valor referente ao Benefício de Prestação Continuada no 5334562202, acrescido de correção monetária e juros moratórios, condenando ainda a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à negativa do benefício da justiça gratuita à apelante Tânia Evangelista da Silva, com o consequente indeferimento de seu pleito sem a devida oportunidade de complementação probatória.

De plano, salta aos olhos a violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios estes alicerçados nos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, notadamente quando se constata que o juízo de origem indeferiu de pronto o pedido de gratuidade judiciária, sem antes oportunizar à parte interessada a juntada de documentos comprobatórios de sua condição econômica.

O artigo 99, §1o, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que:

"Se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz deverá
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos
, podendo, para tanto, designar audiência para a produção de provas."

No caso em apreço, verifica-se que a parte apelante formulou expressamente o pedido de gratuidade da justiça, na contestação, que, embora impugnação genericamente, só foi analisado na sentença.

Alega a apelante estar desempregada desde julho de 2020, exercer trabalho informal como babá e não auferir rendimentos superiores a um salário-mínimo. Ademais, encontra-se inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e declarou não perceber quaisquer proventos de natureza previdenciária ou assistencial.

A despeito de tais alegações, o juízo a quo indeferiu o pedido sem oportunizar qualquer diligência probatória ou intimação para que a parte produzisse prova complementar de sua condição financeira. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa, vício que, por si só, é apto a ensejar a nulidade da sentença prolatada, nos termos do §1o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Não há necessidade de nulidade da sentença e retorno para apresentação dos documentos, eis que são foram apresentados de forma satisfatória no recurso de apelação.

Na fase recursal, a apelante colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, como a cópia de sua CTPS, comprovante de inscrição no CadÚnico, e declaração de que não aufere qualquer benefício previdenciário. Tais documentos, além de idôneos, não foram impugnados pela parte contrária, de forma satisfatória.

Desta feita, no ponto fica a sentença reformada para deferir a assistência judiciaria gratuita.

Por fim, no que se refere ao pedido de antecipação de tutela formulado nas contrarrazões, deixo de conhecê-lo, por evidente inadequação da via eleita. Tal pleito, de natureza acessória, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao juízo competente.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, diante dos documentos juntados na fase recursal, que atestam sua condição de pobreza, não infirmados por prova em contrário.

Em consequência, suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do §3o do art. 98 do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita, permanecendo tal suspensão condicionada à superveniência de situação econômica que permita o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025